Tribunal: TJSP
Processo: 0001990-74.2007.8.26.0424
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
r municipal, era revertida ao concessionário – Decisão extra petita (art. 492 do CPC) – Nulidade reconhecida, com determinação
(TJSP; Apelação Cível 0001990-74.2007.8.26.0424; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Pariquera-Açu - Vara Única; Data do Julgamento: 08/05/2020; Data de Registro: 08/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Improbidade Administrativa

Relator(a):

Reinaldo Miluzzi

Comarca:

Pariquera-Açu

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/05/2020

Data de publicação:

08/05/2020

Ementa:
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Concessão na fase de recurso de apelação – Possibilidade – Apelante que comprova a insuficiência de recurso para pagar as custas, dado o alto valor atribuído à causa e o da condenação – Pretensão acolhida
2. SENTENÇA – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Município de Pariquera-Açu – Contrato de concessão de uso de terminal rodoviário a

Ementa:
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Concessão na fase de recurso de apelação – Possibilidade – Apelante que comprova a insuficiência de recurso para pagar as custas, dado o alto valor atribuído à causa e o da condenação – Pretensão acolhida
2. SENTENÇA – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Município de Pariquera-Açu – Contrato de concessão de uso de terminal rodoviário a título gratuito – Nulidade decretada pela Administração – Pretensão do autor à condenação do então Prefeito Municipal e do concessionário às penalidades do art. 12 da LIA, especialmente a de reparação dos danos ao erário, consubstanciado em preço pela contraprestação da concessão pelo período do contrato – Sentença, contudo, que os condenou ao ressarcimento do valor referente à locação dos boxes, de R$ 417.257,00 – Receita que, pela lei complementar municipal, era revertida ao concessionário – Decisão extra petita (art. 492 do CPC) – Nulidade reconhecida, com determinação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326001
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001990-74.2007.8.26.0424, da Comarca de Pariquera-Açu, em que são apelantes
SALOMAO RODRIGUES PEREIRA e ORLANDO MILAN, são apelados MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARIQUERA-AÇU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Decretaram, de ofício, a
nulidade da r. sentença, com determinação de baixa dos autos para o fim deliberado
no voto. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001990-74.2007.8.26.0424 -Voto no 29984 – F/RM
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 0001990-74.2007.8.26.0424
APTE. : SALOMÃO RODRIGUES PEREIRA. ORLANDO MILAN
APDOS. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. MUNICÍPIO
DE PARIQUERA-AÇU
COMARCA: PARIQUERA-AÇU VARA ÚNICA
JUIZ : ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO

VOTO No: 29984
EMENTA
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Concessão na fase de recurso de
apelação Possibilidade Apelante que comprova a insuficiência
de recurso para pagar as custas, dado o alto valor atribuído à
causa e o da condenação Pretensão acolhida
2. SENTENÇA
Ação civil pública por ato de improbidade
administrativa
Município de Pariquera-Açu
Contrato de
concessão de uso de terminal rodoviário a título gratuito

Nulidade decretada pela Administração Pretensão do autor à
condenação do então Prefeito Municipal e do concessionário às
penalidades do art. 12 da LIA, especialmente a de reparação dos
danos ao erário, consubstanciado em preço pela contraprestação
da concessão pelo período do contrato Sentença, contudo, que
os condenou ao ressarcimento do valor referente à locação dos
boxes, de R$ 417.257,00 Receita que, pela lei complementar
municipal, era revertida ao concessionário Decisão extra petita
(art. 492 do CPC) Nulidade reconhecida, com determinação
RELATÓRIO
Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra
Orlando Milan e Salomão Rodrigues Pereira, com fulcro no artigo 9o, “caput” e
incisos I e XII, 10, “caput” e incisos I, II, VII e XII e 11, “caput” e inciso I, da Lei
8.492/92 (LIA). Narra a petição inicial que o Município de Pariquera-Açu, então
representado pelo seu Prefeito Orlando Milan, após regular concorrência pública,
celebrou em 04 de agosto de 1998 e pelo prazo de cinco anos, com Salomão
Rodrigues Pereira, Contrato Administrativo de Concessão de Uso do Terminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001990-74.2007.8.26.0424 -Voto no 29984 – F/RM
3
Rodoviário Prefeito “Delmar Djalma Simões”, prorrogado por outros cinco anos,
com vencimento previsto para 03 de agosto de 2008, concessão de uso
estipulada a título gratuito, que foi declarada nula pelo Decreto Municipal no 347,
de 26 de junho de 2007.
A r. sentença, lançada a fls. 1000/1009, julgou-a procedente
para condenar ambos os requeridos com fundamento nos artigos 10, “caput” e
incisos I e II e 11, “caput” e inciso I, da LIA, com a aplicação das seguintes
penalidades: (I) ressarcimento integral do dano, de forma solidária, no valor de R$
417.257,00; (II) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de oito anos em
relação a Orlando Milan e de cinco anos em relação a Salomão Rodrigues
Pereira; (III) pagamento da multa civil, por Orlando Milan, no montante de R$
100.000,00; (IV) proibição de Salomão Rodrigues Pereira de contratar com o
poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios
majoritários pelo prazo de cinco anos.
Orlando Milan opôs embargos de declaração, que foi
rejeitado, e, em seguida, interpôs recurso de apelação na qual reitera pedido de
gratuidade processual e, quanto ao mérito, ratifica sua posição adotada no
processo com destaque ao que afirmou sobre r. sentença que teria sido
desproporcional e irreal, ao largo do que prevê a LCM 01/98, sobretudo com
relação à multa que lhe foi aplicada. Faz acerbas críticas ao laudo pericial (fls.
1.024/1.027, 1.028 e 1.032/1.050, com os documentos de fls. 1.051 a 1.055).
Salomão
Rodrigues
Pereira,
por
seu
turno,
levanta
preliminares de prescrição e de cerceamento de defesa e, quanto às questões de
fundo, postulou pelo decreto de improcedência da ação (fls. 1.011/1.022).
Recursos tempestivos e respondidos.
O parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pelo
desprovimento dos apelos.
O recurso foi distribuído à Terceira Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001990-74.2007.8.26.0424 -Voto no 29984 – F/RM
4
Público, que se deu por incompetente, dada a prevenção desta, que julgou a
apelação tirada em mandado de segurança impetrado por Salomão Rodrigues
Pereira, com o fim de obter a nulidade do decreto municipal que declarou nulos a
concorrência no 01/98 e o contrato administrativo que celebrou com o Município.
A redistribuição se deu no dia 03 de fevereiro último.
FUNDAMENTOS
O pedido de gratuidade processual feito pelo apelante
Orlando Milan deve ser acolhido, não obstante a impugnação feita nas
contrarrazões, assim como no parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça.
Com efeito, se é verdade que o apelante tem rendimentos
que superam a média do cidadão comum, é igualmente verdade que, dado o alto
valor atribuído à causa (R$ 100.000,00 em outubro de 2007) e o elevado valor da
condenação, compeli-lo ao pagamento das custas e despesas processuais seria
reduzi-lo à insuficiência de recursos para a própria sobrevivência e a de sua
família.
Com relação à anotação feita pela E. Procuradoria de Justiça
sobre a ausência do preparo do apelante Salomão Rodrigues Pereira, cabe
destacar que ele se encontra ausente e em lugar incerto e não sabido, pelo que
seu Advogado não teria como recolher as custas do recurso.
Conheço, pois, de ambos apelos.
Afasto a preliminar de prescrição arguida pelo apelante
Salomão.
Como bem ponderou o Dr. Promotor de Justiça, secundado
pelo parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, o término do mandato de
Orlando Milan se deu em dezembro de 2003 e a ação foi aforada em 16.10.2007
e, portanto, dentro do quinquídio, mesmo prazo referente ao co-réu Salomão, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001990-74.2007.8.26.0424 -Voto no 29984 – F/RM
5
força do art. 3o da LIA.
Além disso, o contrato foi declarado nulo em 26 de junho de
2007, pelo Decreto Municipal 347, nulidade ratificada em sede de mandado de
segurança, cuja decisão final de 25 de agosto de 2008, que reconheceu ilícita a
contratação, transitou em julgado em 18.12.2008 (acórdão reproduzido a fls.
251/255 e certidão de fls. 259).
A ação, pois, foi movida no prazo.
Questões processuais avultam no caso, que geraram o
excesso de condenação como sustentam os apelantes.
Mas não pelo que apregoam, especialmente ao se referirem
ao valor locatício dos boxes do terminal rodoviário.
Mas porque a r. sentença afrontou o disposto no artigo 492
do Código de Processo Civil: “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da
pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que
foi demandado”.
O pedido formulado na petição inicial, item 7, está assim
redigido: “Condenar os réus Orlando Milan e Salomão Rodrigues Pereira, a
reparação dos danos causados aos cofres públicos municipais, em valor correspondente
ao aluguel pelo período que o réu Salomão Rodrigues Pereira ocupou indevidamente a
área, a ser apurada em perícia” (fls. 18). E foi nesta linha o requerimento do
Ministério Público, na audiência de conciliação, em que pretendia informações
dos demais Municípios do Vale do Ribeira acerca dos valores que recebiam em
contraprestação decorrente de concessão de exploração de terminal rodoviário
(fls. 349).
Portanto, a r. sentença, ao condenar os apelantes ao
“ressarcimento do dano” no valor de R$ 417.257,00, resultado a que chegou o
perito, que calculou o valor unitário de cada qual dos boxes do terminal, feriu o
disposto no parágrafo único da Lei Complementar Municipal 001/98, a cláusula 3o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001990-74.2007.8.26.0424 -Voto no 29984 – F/RM
6
do contrato celebrado entre as partes, o artigo 884 do Código Civil e, em última
análise, a regra contida no artigo 492 do Código de Processo Civil.
Conforme estabelece o par. ún. do art. 1o da LCM 01/98, “A
autorização referida no “caput” implica em outorgar e conceder à particular a total
execução dos serviços públicos pertinentes ao imóvel pela concessão notadamente a
locação dos boxes do referido imóvel, cuja receita reverterá ao concessionário.”
Por conseguinte, o eventual valor do dano deve circunscrever-
se à contrapartida pela exploração do local, como ocorreu no Município de
Registro, considerada a capital do Vale do Ribeira.
Lá foi igualmente realizado, em 20 de julho de 2004, um
contrato de concessão do direito real de uso, exploração e operação do Terminal
Rodoviário de Registro, constituído por edifício com 3.076,34 m2, conforme a Lei
Municipal 068/93.
E para tanto, a empresa concessionária pagou um preço que
abarcou todo período do contrato, também de cinco anos, conforme sua cláusula
segunda: “O valor para o presente ajuste é de maior valor ofertado R$ 4.029,00 (Quatro
mil e vinte e nove reais), constante da proposta vencedora da licitação, aceito pela
CONCESSIONÁRIA, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução
do presente objeto.”
Este foi o ônus contratual que, embora de valor módico, é
justo dadas as obrigações assumidas pela concessionária, conforme a cláusula
quinta, alíneas “a” até “o” (fls. 430/431).
No caso em apreço, as do concessionário estão na cláusula
2a, estando dentre elas a responsabilidade pela manutenção, conservação e
segurança da área concedida.
Cabe asseverar ainda que mais se destaca a exorbitância da
condenação imposta aos apelantes quando se analisa o fato de a administração
do terminal, após a decretação da nulidade da contratação, estar sendo feita pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001990-74.2007.8.26.0424 -Voto no 29984 – F/RM
7
próprio Município de Pariquera-Açu e, pelo que se constata da análise do
documento juntado a fls. 417, as despesas de janeiro a março de 2012
superaram em muito as receitas do mesmo período.
Desta maneira, trata-se de hipótese que recomenda a
decretação da nulidade da r. sentença, por afronta ao artigo 492 do Código de
Processo Civil, para que seja determinada nova perícia, que terá por fim calcular
um preço para o período de duração da concessão, como contraprestação de
exploração do terminal, cabendo ao perito sopesar todas as peculiaridades do
contrato, o paradigma do Município de Registro, conforme destacado acima.
Ante o exposto, pelo meu voto, decreto, de ofício, a
nulidade da r. sentença, com determinação de baixa dos autos para o fim
acima deliberado.
REINALDO MILUZZI
Relator